Tribunal: TJDFT
Processo: 0763517-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO E RELOCAÇÃO DE VOO. DOIS DIAS DE ATRASO. PROLONGAMENTO DE DOIS DIAS DE VIAGEM. DANO MORAL. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57935936). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que a recorrida falhou na prestação de seus serviços ao cancelar o voo originalmente adquirido, de Sydney para São Paulo via Santiago de Chile, e ao realocá-la em um itinerário alternativo que atrasou sua chegada ao destino final em dois dias. Afirma que a alteração de rota para Doha e Madri, além do prolongamento da viagem, resultou na perda de dois dias de suas férias, configurando um prejuízo significativo. Requer, portanto, a reforma da sentença para obter indenização pelo dano moral experimentado, no valor de R$ 5.000,00, refletindo tanto o aspecto compensatório quanto o punitivo da reparação.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que a recorrente não trouxe aos autos qualquer lastro probatório mínimo apto a comprovar o alegado, deixando, portanto, de fazer a prova constitutiva de seu direito. Além disso, argumenta que a lesão moral, para ser ressarcida, deve ser objetivamente demonstrada pelo ofendido, o que não se verifica na exposição dos fatos pela recorrente. Destaca também que, conforme a Lei 14.034/2020 e o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o dano moral decorrente de transporte aéreo não é presumido, requerendo expressa comprovação nos autos para sua configuração. Aduz que, em nenhum momento, comprova-se a culpa da recorrida e, portanto, o dano moral alegado não existiu. Por fim, aponta a necessidade de estabelecer parâmetros para fixação de eventual valor compensatório, considerando-se a situação econômica, social e cultural da vítima e do infrator, o grau de culpa, a divulgação do fato e a repercussão no meio social, para que, conjugados com os demais elementos do processo e a orientação jurisprudencial, seja possível elaborar quantitativamente o valor da condenação.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de compensação por danos morais por cancelamento de voo e reacomodação da autora com prolongamento, em aproximadamente dois dias, da viagem prevista de Sydney para São Paulo.
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). O Código de Defesa do Consumidor em detrimento das Convenções de Varsóvia e Montreal deve ser aplicado nos casos em que se discute a responsabilidade das empresas de transporte aéreo internacional por dano moral resultante de atraso ou cancelamento de voo e de extravio de bagagem, conforme tese fixada pelo STF, Tema 1.240.
7. De acordo com o art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. A aplicação da teoria do risco do empreendimento, inerente às relações de consumo, implica que o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa pelas falhas na prestação desses serviços.
8. No caso de transporte aéreo, a teoria do risco do empreendimento se traduz na obrigação de resultado, em que o atraso extensivo ou cancelamento do voo, exceto por circunstâncias extraordinárias externas, geralmente resulta em responsabilidade objetiva da companhia aérea. Assim, a falha na prestação do serviço aéreo, com cancelamento de voo e relocação que redunda em significativo atraso na chegada ao destino final, pode configurar dano moral.
9. Incontroverso nos autos que a viagem da autora, originalmente prevista para ter início às 11:25 de 11/2/23 (horário de Sidnei - Austrália) e término às 6:15 de 11/2/23 (horário de São Paulo), teve início às 11:25 de 11/2/23 (horário de Sidnei - Austrália) e término às 4:00 de 13/2/23.
10. São evidentes a angústia e a privação sofridas pela recorrente devido ao cancelamento e prolongamento de dois dias na realização do trajeto Sydney-São Paulo. Este evento causou transtornos excepcionais que excedem os meros aborrecimentos cotidianos, particularmente ao alterar substancialmente os planos de viagem da recorrente, reduzindo-se aproximadamente dois dias de seu tempo livre de férias em viagem pelo Brasil e colocando-a em situação de prolongado desconforto e vulnerabilidade.
11. Conclui-se que, dada a natureza da relação de consumo e os princípios que a regem, bem como as falhas na prestação do serviço evidenciadas, a recorrente faz jus à reparação por danos morais.
12. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais. Portanto necessária a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da parte ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa. Logo, sob tais critérios, mostra-se razoável e proporcional a fixação de compensação por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Precedente: Acórdão 1857625, 07057771720238070011, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a recorrida a compensar o dano moral sofrido pela recorrente no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), monetariamente corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, com incidência de juros de mora de 1% desde a citação. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.